Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMODATO SEM PRAZO DETERMINADO. INDENIZAÇÃO POR ASCENSÃO E BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC/15). O indeferimento do pedido de produção de provas não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o conjunto probatório colacionado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador.
2. Nos termos do artigo 584 do CC/02, no comodato as despesas realizadas para viabilizar a habitação não geram direito ao ressarcimento.
3. Além desse aspecto, o artigo 1.219 do CC/02 admite a indenização das benfeitorias necessárias ou úteis, ao possuidor de boa-fé, mas não autoriza a indenização daquelas voluptuárias, as quais foram supostamente realizadas pelo Réu.
4. O Requerido demonstra em fotografias que o imóvel já possuía outras construções antes das modificações que ele alega ter empreendido, de modo que não cabe ser ressarcido por suposta ascensão no imóvel.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.